Tribunal: TJMT
Processo: 1005583-94.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005583-94.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 017.940.241-23 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.-

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –REDUÇÃO DO LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 30 (TRINTA) DIAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 10, § 1o, I, DA RESOLUÇÃO No 96/2021, DO BANCO CENTRAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA – QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 149782183, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros legais a partir da citação (art. 405 do CC).

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

A ausência de ato ilícito;

2)

A inexistência de danos morais;

3)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor possui junto ao banco reclamado um cartão de crédito com limite no valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Entretanto, ao entrar em contato com a instituição financeira para solicitar o aumento de limite, foi surpreendido com informação de que seu limite de seu cartão de crédito havia sido reduzido para
R$ 60,00 (sessenta reais)
, sem justificativa plausível, nem prévia notificação.

Pois bem, compulsando os autos, constata-se que restou incontroverso o fato de que a parte autora enfrentou a
redução do limite de seu cartão de crédito.

Por outro lado, tenho que o reclamado não logrou êxito em demonstrar a existência de notificação prévia do consumidor com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, conforme determina o art. 10, § 1o, I, da Resolução no 96/2021, do Banco Central,
in verbis
:

Art. 10. A concessão de limites de crédito associado a conta de pagamento pós-paga deve ser compatível com o perfil de risco do titular da conta.

§ 1o
A alteração de limites de crédito, quando não realizada por iniciativa do titular da conta, deve, no caso de
:

I -
redução, ser precedida de comunicação ao titular da conta com, no mínimo, trinta dias de antecedência
; e

II - majoração, ser condicionada à prévia aquiescência do titular da conta.
(grifei)

Ainda, o artigo 6o, inciso III, da Lei no 8.078/90, preleciona:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Ademais, o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, não há se falar em inocorrência de danos morais, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo reclamado,
na medida em que procedeu a redução do limite do cartão de crédito do autor, sem a devida notificação prévia com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. REDUÇÃO DE LIMITE SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO
.
A redução de limite de crédito, sem prévia comunicação, constitui defeito na prestação do serviço, por falha no dever de informação (CDC, art. 6o, III e 31)
.
Comprovado o defeito de prestação do serviço, pela redução injustificada e abusiva do limite do cartão de crédito, sem a devida notificação prévia do consumidor, presume-se a ocorrência do dano moral in re ipsa
. (CDC, art. 14). Inaplicabilidade da Súmula 54 do STJ, pois tratando-se de responsabilidade contratual, os Juros de mora a contar da citação e não a partir do evento danoso. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. UNÂNIME.
(Apelação Cível, No 70078861200, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudio Luís Martinewski, Julgado em: 25-09-2018) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
,
a título de
danos morais
,
arbitrada na sentença
, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos,
sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022